Tribunal: TJDFT
Processo: 0737604-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737604-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LACIO FERNANDES FILHO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n. 0734378-63.2023.8.07.0001 que indeferiu o requerimento de medida liminar para permanecer no processo de eleição destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (id 168979922 dos autos originários). O agravante relata que foi eliminado injustamente do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, sob a justificativa de ausência de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente. Afirma que a autoridade coatora, ora agravado, entendeu que as declarações comprovativas de experiência teriam sido emitidas por entidades não cadastradas. Argumenta que comprovou ter atuado perante entidades conveniadas com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal e Secretaria de Estado de Ação Social do Distrito Federal no período compreendido entre 10.11.1997 e 19.2.2008. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau equivocou-se ao compreender que não haveria prova pré-constituída, pois o teor das declarações consta nos autos em documento próprio, bem como pode ser acessado mediante clique no link comprovação de experiência.pdf, localizado abaixo do título comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos e acima do texto protocolo: 1132688. Entende que o Juízo de Primeiro Grau não analisou a documentação completa acostada aos autos, bem como amparou-se em documento diverso, qual seja a certidão de inteiro teor, conforme exposto nas observações do protocolo. Ressalta que informou ao Juízo de Primeiro Grau em embargos de declaração que seria possível acessar a documentação por meio de clique no link comprovação de experiência.pdf, porém aqueles foram rejeitados. Requer a concessão de gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir o seu retorno ao processo seletivo antes do seu iminente fim. Pede, no mérito, que seja declarado o direito líquido e certo de permanecer no processo seletivo destinado a escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Sem custas, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Defiro a gratuidade da justiça diante da documentação carreada aos autos (id 168959143 e 168959134 dos autos originários). O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de medida liminar para permanecer no processo de eleição destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027.Veja-se o teor da decisão agravada (id 168979922 dos autos originários): Trata-se de mandado de segurança impetrado por LÁCIO FERNANDES FILHO contra ato praticado pelo DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, com o objetivo de “que o impetrante seja reintegrada na lista de candidatos habilitados a participar do processo de eleição ou, ainda, que se suspenda o concurso até o julgamento definitivo”. O impetrante alega, em síntese, falha no procedimento de indeferimento da sua inscrição na fase de avaliação documental no processo seletivo para os cargos de Conselheiro Tutelar, sob o argumento de não comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, conforme demonstra o documento de ID 168959139 - Pág. 5. Para o deferimento da medida de urgência, é necessário que o direito líquido e certo venha estampado na inicial, assim como haja perigo da demora do provimento. Por se tratar de mandado de segurança o direito líquido e certo deve vir estampado na inicial, mediante a colação de prova documental, porquanto não é admissível na estreita via do mandamus a dilação probatória. Como bem assevera o Professor Hely Lopes Meirelles: O direito amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora passa ser defendido por outros meios judiciais. (Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 29a ed, p. 36/37) O cerne e único fundamento aduzido na inicial é a alegação de avaliação errônea dos documentos apresentados O edital faz lei entre as partes e deve ser observado por todos. O edital prevê no item 12 a exigência dos seguintes documentos: 2 DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SEGUNDA FASE 12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: (...) ITEM 7 Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. O documento de ID 168959139 - Pág. 5 possui o indeferimento e a seguinte justificativa: “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Documento sem estar no papel timbrado e sem a matrícula do responsável. Documento ilegível.” Em que pesem os argumentos, não é possível verificar qual foi o documento apresentado pela parte impetrante junto à banca examinadora. Não há como presumir que foram os documentos de ID 168959141. Portanto, reforço, não há prova documental que assegure o direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar formulado. Colham-se as informações da autoridade coatora. Após, abram-se vistas ao MP. Publique-se. O mandado de segurança é uma garantia constitucional prevista no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009 para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas no art. 5o da Constituição Federal.[1] O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à defesa de direito líquido e certo, ou seja, que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, de forma que a petição inicial deve vir acompanhada de documentos indispensáveis a essa comprovação.[2] O art. 7o da Lei n. 12.016/2009 autoriza a concessão de medida liminar para a suspensão do ato coator que deu motivo ao pedido, confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...); III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O requisito da probabilidade do direito deve ser demonstrado de forma reforçada para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, haja vista a natureza jurídica deste procedimento especial. Assim, a concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada.[3] Verifico que há prova pré-constituída, pois o teor da comprovação de experiência é plenamente acessível mediante clique no link comprovação de experiência.pdf, conforme exposto pelo agravante nos embargos de declaração opostos perante o Juízo de Primeiro Grau (id 170928770 dos autos originários). O agravante possui extensa experiência na área da criança e do adolescente. Está comprovado o seu vínculo com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Cruzeiro do Sul (conveniada à Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal) no período de 10.7.1997 a 30.11.2004 e com a Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores (conveniada à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal) entre 17.5.2004 e 19.2.2008 (id 168959141). O agravante comprovou quase onze (11) anos de experiência na área da criança e do adolescente, número muito superior aos três (3) anos exigidos pelo edital, mediante declarações de entidades conveniadas com o próprio Distrito Federal, razão pela qual a sua eliminação do processo de eleição destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 é incorreta. Constato a existência de relevante fundamentação. O risco da ineficácia da medida, por sua vez, decorre da eliminação do candidato para concorrer às eleições para o Conselho Tutelar do Distrito Federal, cuja data prevista é 1o de outubro de 2023. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar a participação do agravante no processo de eleição destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, ressalvada a possibilidade de eliminação por outra causa que não seja a falta de experiência na área da criança e do adolescente. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; [2] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 717. [3] Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, ADI n. 4.029/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.6.2012.